Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703715-34.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL VITOR LIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA E DISCRIMINAÇÃO RACIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA (ACTIO LIBERA IN CAUSA). PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À PENA CORPORAL. QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERCENTUAL DE 1/6. 1. Não há falar nulidade por violação ao princípio da reserva legal/taxatividade aos crimes de injúria racial e discriminação por questão de gênero praticados em janeiro de 2023, antes do julgamento dos ED no MI 4733, de 11/09/2023. Consoante entendimento da ADO 26 STF, em consonância com os referidos ED no MI 4733, aplica-se, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, a Lei no 7.716/89 à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. 2. Comete crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem, bem como orientação sexual, 1.1. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 1.2. No presente caso, restou demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua orientação sexual. Assim, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima, além de discriminar a ofendida por questão de gênero, deve o ofensor responder pelos crimes tipificados nos artigos 2o-A e 20, caput, da Lei 7.716/89. 3. A teoria adotada pela legislação penal brasileira da actio libera in causa defende que somente em razão de caso fortuito ou força maior o consumo acidental de álcool ou substâncias entorpecentes tem o condão de excluir ou diminuir a responsabilidade penal do agente. 3.1. Havendo prova inequívoca da materialidade e da autoria dos crimes de injúria e discriminação racial por questão de orientação sexual, além de ameaça, e não havendo qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe. 4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. Constatado descompasso entre as reprimendas, impõe-se a redução. 5. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido qualquer critério fixo para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante considerada, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento de 1/6 da pena base para cada agravante. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigo 1o do Código Penal, diante da impossibilidade de se conjugar o entendimento da ADO 26/STF frente a Lei no 7.716/89, após a publicação da Lei no 14.532/23 e considerando que a decisão proferida nos Embargos de Declaração, no MI 4733-STF é posterior aos fatos; b) artigo 33, §2o, alínea “c”, do CP, pugnando pela fixação de regime mais brando para o início do cumprimento de sentença, já a pena é inferior à 4 (quatro) anos de reclusão, não se justificando a imposição de regime mais gravoso que o previsto pela legislação de vigência somente considerando a reincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito em relação à mencionada afronta ao artigo 1o do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030